Tribunal: CARF
Processo: 13896.903145/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903145/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.830 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
GEQUIMICA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Embora o erro de preenchimento da DCTF não possua o condão de gerar um
impasse insuperável, a busca pela verdade material pressupõe a apresentação
de provas cabais da liquidez e certeza do crédito tributário para que se possa
autorizar a sua compensação.
ESTIMATIVA PAGA A MAIOR
Até a entrada em vigor da Lei 13.670/2018, era possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa, nos termos da Súmula CARF 84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-37.025 da 5a Turma da
DRJ/BEL que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903145/2013-00
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.830 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903145/2013-00

recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.106), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 25493.65818.300410.1.3.04-0806, posto que inexistente o
crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega:
1. O crédito no valor de R$ 15.750,24 é decorrente de apuração de IRPJ,
involuntariamente recolhido a maior devido a critério de apuração por estimativa e
pelo fato de prejuízos decorrentes de apurações subsequentes;
2. O referido PERDCOMP descreve claramente que o crédito correspondente se
origina de saldo de PERDCOMP inicial sob n° 34269.74846.210410.1.3.04-3093,
cujo pagamento a maior tem origem no DARF recolhido a maior em 31/10/2006 , com
o código de recolhimento 2362 (IRPJ), no valor de R$ 48.335,70;
3. A recorrente apurou Imposto de Renda sob o regime de estimativa, sendo que
o valor final apurado para o mês outubro de 2006, foi de (saldo negativo) R$ -
74.947,47, conforme demonstra a DIPJ 20007, devidamente entregue em 15/10/2009;
4. Desta forma, se o valor apurado para IRPJ para o mês outubro de 2006 foi
negativo de R$ -74.947,47, e o valor efetivamente pago foi de R$ 48.335,70, então
pode-se verificar que o total pago deve ser considerado como crédito a recuperar, e foi
por este motivo que o contribuinte elaborou o referido PERDCOMP, objeto de
discussão nesta Manifestação de Inconformidade;
5. Cabe à Autoridade Fiscal averiguar a verdade dos fatos, buscando sempre a
prevalência do direito realmente existente, independente de eventuais faltas de
atendimento às formalidades procedimentais;
...
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, sob os seguintes argumentos:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil foram confirmadas as
informações constantes do Despacho Decisório, ou seja, o pagamento encontra-se
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte:
...
Isso significa que a recorrente não procedeu à retificação da DCTF de acordo
com as alegações por ela apresentadas na Manifestação de Inconformidade.
Longe de ser mera formalidade, a DCTF tem natureza de confissão de dívida e
constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como
previsto no Decreto-Lei n° 2.124/1984, art. 5o, § 1o.
Verifica-se, inclusive, que foram efetuados dois pagamentos para quitar o débito
de IRPJ (2362), declarado em DCTF para o período de apuração 31/10/2006:
...
Não foram apresentadas, na Manifestação de Inconformidade, quaisquer
justificativas para a divergência entre o valor de IRPJ apurado na DIPJ 2007 (R$
74.947,47 negativo) e o valor declarado em DCTF (R$ 62.497,90) e efetivamente
recolhido.
Em consulta à DIPJ 2007, verifica-se que foram apresentadas 03 (três)
declarações em 27/06/2007 (original), 28/06/2008 (1a retificadora) e 15/10/2009 (2a
retificadora, ativa), cada uma delas com valores diversos de estimativa de IRPJ
apurada para outubro/2006, nenhum deles coincidente com o valor declarado em
DCTF.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.830 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903145/2013-00

Também não foram apresentados documentos que comprovassem o valor
efetivamente devido a título de IRPJ, de forma a eliminar a divergência e tornar
plausível a evocação do Princípio da Verdade Material.
Por fim, cabe esclarecer que as estimativas têm natureza de antecipação do IRPJ
a ser apurado e recolhido no encerramento do exercício.
Desta forma, as estimativas pagas serão abatidas do valor do IRPJ a pagar
apurado em 31 de dezembro. Caso a soma das estimativas seja superior ao IRPJ a
pagar, tem-se Saldo Negativo de IRPJ, este sim passível de restituição ou
compensação.
Conclui-se, portanto, que não foram preenchidos os requisitos de certeza e
liquidez do direito creditório para fins de compensação, nos termos do art. 170,
Código Tributário Nacional.
A recorrente foi cientificada em 30/03/2020 (fl.123) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/09/2020 (fl.125).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma ter direito ao indébito, com
base no art. 74, da Lei 9.430/96 e que o art. 165, do Código Tributário Nacional – CTN lhe
garante este direito.
Confirma que, por um lapso, não retificou a DCTF e que:
Ocorre que para apuração de IRPJ devido naquele exercício pelo contribuinte é
feito, através da DIPJ, entregue no ano seguinte, quando o contribuinte faz os acertos
necessários para sua apuração.
Assim, ao contrário do que alegou a DD. Autoridade Fazendária, deve-se tomar
por base as informações constantes da DIPJ, que se baseou nos documentos
societários da empresa para apuração do LUCRO TRIBUTÁVEL do exercício em
questão.
O art. 44 do CTN NÃO deixa dúvidas que “A base de cálculo do imposto é o
montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.”. Mais
nos termos do art. 219 do RIR-1999, em vigor na época da ocorrência dos fatos
geradores em questão:
...
Aduz que recolhe o imposto pelo regime de estimativa e que o lucro real é
apurado no final do período e que a RFB não questionou a DIPJ apresentada e que o prazo para a
sua revisão expirou-se. Argui a aplicação do art. 112, do CTN e que:
Como exposto, acima, o setor contábil da empresa, por lapso, não efetuou os
devidos acertos na DCTF entregue a gerar a divergência apontada. Como se vê, se
trata de mero ERRO DE PREENCHIMENTO de OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA,
absolutamente escusável, sendo certo que HOUVE O RECOLHIMENTO
ANTECIPADO, a MAIOR DE IRPJ, calculado por estimativa mensal, ou seja, há
inquestionavelmente o crédito tributário em favor da Recorrente no montante total de
R$ 48.335,70 (vinte e três mil e trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos) — tudo conforme consta na DIPJ, bem como da guia de pagamento de IRPJ
anexada às fls. 96.
A jurisprudência administrativa tem admitido a remissão de qualquer
penalidade, baseado em mero erro no preenchimento de obrigações acessórias, como
se destaca do julgado abaixo transcrito:
...
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.830 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903145/2013-00

Cita jurisprudência administrativa não vinculante, cita os art. 167 do CTN e o art.
142 da IN RFB 1,717/2017, no que diz respeito à atualização.
Por fim, esclarece que a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida de
ofício pela Autoridade, com base no art. 172, do CTN e legislação pertinente.
Requer:
Isto posto, a Recorrente requer a V. Sas. que se dignem receber e dar
provimento ao presente recurso voluntário, a fim de julgar totalmente procedente a
presente manifestação de inconformidade, de modo que seja integralmente
reconhecido o direito creditório do Recorrente, no valor total de R$ 48.335,70 (vinte e
três mil e trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos
dos encargos legais cabíveis, sendo determinada, por conseguinte, a homologação dos
pedidos de compensação consubstanciados nas Declaração de Compensação
PER/DCOMP no 25493.65818.300410.1.3.04-0806.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu a contagem dos prazos para a prática de atos processuais, inicialmente,
até 29 de maio de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais
requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Verifica-se que há duas questões em discussão nesta lide. A primeira diz respeito
ao fato de a recorrente não ter retificado a DCTF e a segunda quanto ao indébito ser originário de
pagamento a maior de estimativa.
A DRJ entendeu que sem a retificação da DCTF, que é confissão de dívida, não é
possível apurar-se o indébito. Em segundo lugar, que a estimativa recolhida deva ser
compensada com o imposto devido, ao final do ano-calendário. Assim, nesta data seria apurado
um saldo negativo.
Inicialmente, como afirmado pela DRJ, em seu acórdão, é de ressaltar-se que a
certeza e liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para autorizar a compensação
e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo com o artigo
373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão
vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A DRJ deixou claro, em sua decisão, que a recorrente não apresentou as devidas
provas do seu direito. Peço a devida vênia para aqui repetir:
Não foram apresentadas, na Manifestação de Inconformidade, quaisquer
justificativas para a divergência entre o valor de IRPJ apurado na DIPJ 2007 (R$
74.947,47 negativo) e o valor declarado em DCTF (R$ 62.497,90) e efetivamente
recolhido.
Em consulta à DIPJ 2007, verifica-se que foram apresentadas 03 (três)
declarações em 27/06/2007 (original), 28/06/2008 (1a retificadora) e 15/10/2009 (2a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.830 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903145/2013-00

retificadora, ativa), cada uma delas com valores diversos de estimativa de IRPJ
apurada para outubro/2006, nenhum deles coincidente com o valor declarado em
DCTF.
Também não foram apresentados documentos que comprovassem o valor
efetivamente devido a título de IRPJ, de forma a eliminar a divergência e tornar
plausível a evocação do Princípio da Verdade Material.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do PAF. É o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, conforme a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável.
Porém, a recorrente nada trouxe de novo aos autos que pudesse provar o seu
direito, balanço/balancete de suspensão e/outras provas que dispusesse, nos termos do art. 923,
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, assim dispõe:
923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Portanto, entendo que, embora a DCTF, de fato, se configure em confissão de
dívida, a sua não retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Entretanto, a recorrente, como antes
dito deveria apresentar outras provas inequívocas do seu direito, o que não ocorreu.
Com relação à repetição de indébito de estimativas recolhidas a maior ou
indevidamente, na data da ocorrência do fato gerador, a Lei 9.430/96 e, por consequência, a
Súmula CARF 84, estavam em vigor, não havendo dúvidas sobre a possibilidade da existência
de eventual indébito decorrente do recolhimento a maior de estimativas.
A título apenas de esclarecimento, posteriormente, a Lei 9.430/96, foi alterada
pela Lei 13.670 de 2018, publicada em 30.05.2018. Dentre as alterações foi inserido o inciso IX
ao § 3o do artigo 74 determinando que, não mais poderiam ser objeto de compensação os débitos
relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sobre base de cálculo
estimada.
Entretanto, releva ressaltar que a liquidez e certeza do crédito tributário, como
antes dito, são condições essenciais para autorização da repetição do indébito/compensação,
conforme a conclusão da DRJ (acima transcrita).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.830 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903145/2013-00

Consequentemente, face à ausência de provas do direito ao crédito, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 143
DF CARF MF
Original